Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-33.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13471 - Levantamento do FGTS
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-33.2021.8.14.0018

APELANTE: MARLENE DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inobservância do art. 321 do CPC. Nulidade da sentença. Agravo desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, anulando a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, para que fosse oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença pode ser anulada quando o juízo deixa de oportunizar a emenda da petição inicial após reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, configurando cerceamento de defesa.

3. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para correção de vícios sanáveis na petição inicial, sob pena de nulidade.

4. A extinção do feito sem essa providência viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual deve ser anulada a sentença.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 485, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14.09.2022, DJe 19.09.2022; TJPA, ApCív 0811968-40.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024; ApCív 0854338-25.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2025 a 2/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento à Apelação Cível interposta por Marlene da Conceição, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que não há nulidade a ser reconhecida, pois o juízo teria corretamente julgado antecipadamente a demanda, por desnecessidade de dilação probatória, e que a autora teria se recusado a promover a adequação da inicial, o que justificaria a extinção sem resolução do mérito.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento à Apelação Cível interposta por Marlene da Conceição, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão agravada observou fielmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao reconhecer que a extinção prematura da ação se deu sem a prévia concessão de prazo para que a parte autora sanasse vício sanável da inicial, qual seja, a adequação ao rito e à competência da Justiça Comum Estadual, após o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho.

Com efeito, o art. 321 do CPC dispõe de forma expressa que:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 (quinze) dias.”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a nulidade da sentença proferida sem a concessão dessa oportunidade, como se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo excertos da decisão agravada que cita jurisprudência aplicada ao caso:

(...) No entanto, assiste razão à apelante quanto ao cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não oportunizou a emenda da petição inicial.

O artigo 321 do CPC dispõe expressamente que, quando a petição inicial apresentar vícios sanáveis ou precisar ser adaptada ao rito correto, o juiz deve conceder prazo para a devida correção, sob pena de indeferimento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, antes de extinguir o processo por incompetência, o magistrado deve conceder prazo para que a parte adeque a petição inicial ao foro competente:

"PROCESSO Nº: 0811968-40.2023.8.14 .0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ /PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

ADVOGADO: BRUNA MARIA SOUZA SILVA – OAB/GO 31.590

APELADO: MARIA NEUZA SANTIS SEMINOTTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE . URGÊNCIA NÃO COMTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. SENTENÇA ANULADA .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas Mendes Dias contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu a petição inicial por inaptidão, sem oferecer a oportunidade de emenda.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da petição inicial por inaptidão sem oportunizar a emenda viola os princípios do devido processo legal e da cooperação; (ii) estabelecer se a sentença que assim procede deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O artigo 303, § 6º, do CPC estabelece que, ao entender que não há elementos suficientes para a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz deve determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento.

4. A sentença que indeferiu a petição inicial sem conceder prazo para a emenda contraria os princípios da cooperação e do devido processo legal, o que a torna nula.

5 . O não cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, conforme disposto no artigo 321 do CPC, justifica a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença que indeferir a petição inicial por inaptidão sem conceder prazo para emenda é nula, por afronta aos princípios da cooperação e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303, § 6º; 321 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.265837-7/001, Rel . Des (a). Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 20.08 .2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08119684020238140028 22556499, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

“PROCESSO Nº : 0854338-25.2022.8.14 .0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES /PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S ., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francinete do Nascimento Neves e F.N.D.S., representado pela primeira, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves/PA, que indeferiu a petição inicial sem oportunizar a emenda. A apelante pleiteia a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador, além de questionar a ausência de provas, a nulidade do pacto por fraude, e requerer indenização por danos morais e repetição de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de oportunidade para emenda da petição inicial, violando o princípio do devido processo legal e primazia ao julgamento de mérito; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador, conforme alegado pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 321 do CPC impõe ao juiz o dever de permitir a emenda da petição inicial quando verificar defeitos que possam dificultar o julgamento de mérito . A decisão que indeferiu a petição inicial sem oportunizar a emenda viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o devido processo legal.

4. A sentença é nula por desconsiderar o direito da parte de corrigir a inicial, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a cassação da decisão.

5 . O processo deve prosseguir com a designação de audiência ou decisão de saneamento, conforme o artigo 357 do CPC, para que se eliminem os vícios e se possibilite o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la, sob pena de nulidade da sentença. 2. A ausência de despacho saneador configura cerceamento de defesa e viola o princípio do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321; CPC, art. 357.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08543382520228140301 23204508, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

Cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 321 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ/RECORRIDA. DISPOSITIVOS LEGAIS. OFENSA. DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível correção, de ofício, pelo julgador de erro material observado no acórdão recorrido, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015 .2. Quanto à tese do agravo interno de aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 211 do STJ, saliento que "esta Corte pode realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo, então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 253 .750/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).3. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do a rt . 321 do CPC" (REsp n. 2.013.351/PA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022) .4. Acórdão do agravo interno (fls. 858/859 e 875/885 e-STJ) retificado, de ofício, mantido o desprovimento do recurso. Ficam prejudicados os embargos de declaração de fls . 892/903 (e-STJ).(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2036195 PA 2022/0343472-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)”

Dessa forma, verifica-se que o juízo de origem violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, ao proferir sentença de extinção do feito sem conceder à parte oportunidade para adequar sua petição ao rito adequado.”

(...)

No caso concreto, a parte autora não foi intimada para corrigir a petição inicial, o que configura evidente cerceamento de defesa, maculando a regularidade do processo e exigindo a anulação da sentença, tal como corretamente decidido na decisão agravada.

Assim, diante da ausência de argumentos aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, e estando ela em consonância com a legislação vigente e jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção do decisum.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025